Tribunal: CARF
Processo: 10730.724475/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724475/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.622 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARTHA BITTENCOURT DE CARVALHO MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Os rendimentos de pensão alimentícia devem ser declarados pelo alimentando.
Diante da ausência de documentação comprobatória, não é possível reconhecer
que os rendimentos tidos como omitidos referem-se a pensão alimentícia
destinada a outra pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 17/09/18, por meio da qual
exige-se da ora Recorrente, o valor de R$ 6.115,68, a título de IRPF Suplementar, exercício
2015, ano calendário 2014, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante das
seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, pgbl e fapi, da fonte pagadora Caixa Vida e Previdência S/A - "Omissão de
R$ 3.000,00 referente a rendimentos recebidos do CNPJ 03.730.204/0001-76, conforme DIRF",
com IRRF de R$ 450,02;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724475/2018-31
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724475/2018-31

- omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, no caso 748.989.147-72,
na monta de R$ 59.906,98;

Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
parcial, alegando
a)
concordar com omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada da fonte pagadora Caixa Vida e Previdência
S/A.
b)
discordar com a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas, devido o valor contestado ser referente à pensão alimentícia paga a outro
beneficiário (Alessandra Bittencourt Maciel Périssé, CPF 112.517.227-41).

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i)
documentos de identificação;
(ii)
solicitação de desarquivamento de processo da 2a Vara de Família de
Niterói (RJ);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora proferiu o
acórdão no 09-69.157 - 4a Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação, da seguinte
forma:

a)
a impugnante aduz que os valores apontados como recebidos de pessoa
física, na monta de R$ 59.906,98, pagos por Alexandre Périssé de Abreu, CPF
748.989.147-72, não foram a ela destinados, mas à Alessandra Bittencourt
Maciel Périssé, CPF 112.517.227-41. A situação que se apresenta consistiria em
pensão alimentícia fornecida à suposta alimentanda, contudo todos os dados
convergem para o pagamento apontado no lançamento, pois:
- deixou a interessada de trazer aos autos documento comprobatório
de acordo homologado em juízo ou sentença judicial;
- não se verifica na DAA/2015 de Alessandra Bittencourt Maciel
Périssé tal monta registrada como pensão alimentícia;
- na DAA/2015 de Alexandre Périssé de Abreu consta expresso no rol
de pagamentos o importe de R$ 59.906,98 destinado à notificada;

Inconformada com o v. acórdão no 09-69.157 - 4a Turma da DRJ/JFA, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando que seu ex-cônjuge, ALEXANDRE PERISSE DE ABREU, CPF 748.989.147-72,
ciente do erro de mencionar a contribuinte como destinatária da pensão, retificou sua DAA/2015,
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724475/2018-31

atribuindo
à
alimentanda
ALESSANDRA
BITTENCOURT
MACIEL
PERISSE,
CPF112.517.227-41 a destinação da mencionada pensão alimentícia (recibo no 26.41.22.93.61-
26);
A Recorrente instruiu seu Recurso Voluntário com os seguintes documentos:
(i)
recibo de entrega da DAA/2015 de ALESSANDRA BITTENCOURT
MACIEL PERISSE, CPF112.517.227-41 (fl.41); valor declarado
R$54.882,88
(ii)
DARF comprobatório do recolhimento do imposto apurado, referente à
DAA/2015 (fl. 43);
(iii)
protocolo de solicitação de desarquivamento de divórcio consensual (fl.
45);
(iv)
Termo de Audiência realizada em 01/03/1994, na qual ficou
convencionado - por meio de acordo homologado judicialmente – que o
cônjuge Alexandre Perisse de Abreu pagaria pensão pensão à filha
Alessandra Bittencourt Maciel Perisse (fl. 46);

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo, posto que a ora Recorrente foi intimada do acórdão a quo
em 26/02/2019 e interpôs o recurso em 19/03/2019, ou seja, antes de transcorrido o prazo de 30
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Relativamente ao mérito, conforme ao que já foi relatado linhas acima, trata-se de
notificação de lançamento lavrada diante da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física,
no valor de R$ 59.906,98, que a ora Recorrente alega ser rendimento de sua filha Alessandra
Bittencourt Maciel Perisse, recebido a título de pensão alimentícia paga por Alexandre Périssé de
Abreu.
Conforme ao que se depreende dos autos do presente processo administrativo, a
Recorrente foi intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos a sua declaração de
imposto de renda do ano-calendário de 2014:

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724475/2018-31

O que se verifica é que a ora Recorrente não respondeu a referida intimação fiscal
e não apresentou, nem mesmo em sua impugnação, o acordo homologado judicialmente que
havia fixado pensão alimentícia. Ao contrário disto, a ora Recorrente limitou-se a apresentar
petição requerendo o desarquivamento dos autos do processo de separação consensual.
Dessa forma, a Delegacia Regional de Julgamento de Juiz de Fora considerou
improcedente a impugnação pelas razões listadas no relatório.
Ao interpor o seu recurso voluntário a Recorrente juntou os documentos
mencionados no relatório, dos quais merecem destaque o recibo de entrega da declaração de
ajuste anual (ano-calendário 2014) e homologação judicial de acordo de alimentos.
Em que pese o fato de constar do acordo de alimentos homologado judicialmente
o dever atribuído ao Sr. Alexandre Perisse de Abreu de pagar pensão alimentícia à filha
Alessandra Bittencourt Maciel Perisse, deve-se destacar que o acordo é datado de 1/03/1994, ou
seja, mais de vinte anos antes do recebimento dos rendimentos objeto do lançamento que
originou o presente processo administrativo, não sendo possível verificar se persistia o dever de
pagar alimentos em 2014.
Ademais disso, apesar da juntada do recibo da declaração de ajuste anual entregue
pela filha Alessandra Bittencourt Maciel Perisse, não é possível verificar se os valores ali
declarados referem-se ao recebimento de pensão alimentícia, devendo se destacar que o valor
total dos rendimentos declarados pela filha Alessandra Bittencourt Maciel Perisse é de R$
54.882,88, ou seja, diverso do valor tido como omitido no ato do lançamento tributário e diverso
do valor declarado na DAA/2015 de Alexandre Perisse de Abreu, que – de acordo com o acórdão
a quo – registrou o pagamento de R$ 59.906,98 como pagamento destinado à ora Recorrente.
Também merece destaque o fato de que a Recorrente alega estar tentando
desarquivar os autos da ação de divórcio consensual desde outubro de 2018, quando poderia ter
juntado cópias da ação, ou certidão de inteiro teor até mesmo após a interposição do recurso
voluntário, o que seria plenamente aceitável por força do princípio da verdade material.
Por fim, não se pode olvidar que a Recorrente – apesar de alegar que o ex-
cônjuge, Alexandre Perisse de Abreu, retificou a sua declaração de ajuste anual – não juntou
qualquer documento que demonstrasse que a DAA/2015 do seu ex-cônjuge foi, de fato,
retificada.
Dessa forma, diante da insuficiência de documentação comprobatória, ao
contrário do que pretende a ora Recorrente, não é possível concluir que os rendimentos tidos
como omitidos referem-se realmente a pensão alimentícia destinada a filha e não a pagamento
efetuado pelo ex-cônjuge por mera liberalidade.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724475/2018-31

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital